Tribunal: TJBA
Processo: 8039789-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039789-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMIX COMERCIO DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
CORALIA THALITA VIANA ALMEIDA LEITE

AGRAVADO: BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMIX COMÉRCIO DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos nos autos da ação de execução promovida por BEMQ MALL PARTICIPAÇÕES LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença simultânea da garantia do juízo e dos requisitos do art. 300 do CPC.

Constatou-se a ausência de penhora, caução ou depósito que assegurasse o juízo. Além disso, os documentos apresentados não evidenciam, de plano, a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

A decisão agravada observou corretamente o regramento legal, motivo pelo qual deve ser mantida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a exigência da garantia do juízo como pressuposto necessário para o deferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Agravo interno prejudicado.

Honorários recursais não fixados por ausência de condenação.

Legislação relevante citada: CPC, art. 919, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1174055/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039789-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMIX COMERCIO DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA e como apelada BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.